Tribunal: TJSP
Processo: 1020163-60.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico - Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda do obreiro - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a indenização pretendida – Recurso do INSS e reexame necessário - Termo inicial do benefício fixado a partir do dia seguinte à alta médica noticiada nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico - Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda do obreiro - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a indenização pretendida – Recurso do INSS e reexame necessário - Termo inicial do benefício fixado a partir do dia seguinte à alta médica noticiada nos autos - Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, de acordo com a jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC-- Precedentes- Juros de mora e correção monetária a serem empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Condenação da autarquia em custas – Inadmissibilidade - Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1020163-60.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado JULIO CESAR MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, negando-o ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo cópia do acórdão como ofício ao INSS, incumbido ao autor
ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social,
determinada, na sequência, a suspensão do processo, nos moldes consignados no
aresto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020163-60.2019.8.26.0602 -Voto no 37.684 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.684
Apelação Cível no 1020163-60.2019.8.26.0602 Sorocaba.
Recorrente: Juízo "ex officio".
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Júlio César Moreira (AJ).
Juíza: Alessandra Lopes Santana de Mello
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico - Amputação parcial do segundo dedo da mão
esquerda do obreiro - Concessão de “auxílio-acidente”

Admissibilidade - Presença de incapacidade parcial e
permanente e de nexo causal a ensejar a indenização
pretendida
Recurso do INSS e reexame necessário -
Termo inicial do benefício fixado a partir do dia seguinte à
alta médica noticiada nos autos - Honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença,
de acordo com a jurisprudência do Col. STJ, que manteve a
aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da
entrada em vigor do novo CPC-- Precedentes- Juros de mora
e correção monetária a serem empregados conforme a
decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral
Condenação da autarquia em custas Inadmissibilidade -
Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro
recurso.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Júlio César
Moreira em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando
que, em razão das sequelas causadas pelo acidente típico sofrido em
07/02/2018, está com a sua capacidade de trabalho reduzida, motivo pelo
qual requer a concessão de “auxílio-acidente” a fim de indenizar a perda
suportada (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020163-60.2019.8.26.0602 -Voto no 37.684 - PT
3
A r. sentença de fls. 211/218, proferida em 29 de
setembro de 2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para
condenar a autarquia a pagar ao autor "auxílio-acidente" de 50% sobre o
salário-de-benefício, a partir de termo inicial que será apurado em fase de
execução de sentença e conforme o que restar decidido no Tema 862
afetado pelo STJ, no RE No 1.786.736 - SP, além do abono anual,
respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária com base no
IPCA-e, nos termos do Tema no 810 do STF, além de juros de mora,
contados a partir da citação, que devem incidir globalmente até tal marco
processual e, após, decrescentemente, mês a mês, nos termos, do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009,
arcando ainda o INSS com o pagamento das custas/despesas processuais
e honorários do advogado do requerente a serem arbitrados, dada a
iliquidez da sentença, na fase de liquidação/execução, consoante o disposto
no art. 85, §3o e §4o, inc. II, do CPC, anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
alegando a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do
benefício, além de sustentar que o débito deve ser corrigido monetariamente
pelo INPC (Lei 11.430/2006) (fls. 223/228), com resposta nos autos (fls.
231/237).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e passo
a analisar o seu mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por lesões provenientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020163-60.2019.8.26.0602 -Voto no 37.684 - PT
4
acidente típico.
Realizada a prova técnica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos
ao feito, afirmou que a incapacidade que acomete o segurado é do tipo
parcial e permanente, concluindo em seu laudo de fls. 183/196 que:
“Discussão e Conclusão:
“Analisando a história, documentação apresentada e o
exame físico realizado, podemos concluir que se trata de
periciando que em 07/02/2018 sofreu acidente de
trabalho, no qual sofreu esmagamento que determinou
amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda e
apresenta sequelas permanentes na mão esquerda.
O periciando apresenta incapacidade parcial e
permanente para o exercício das suas funções
habituais, podendo ser adaptado para funções de
conformidade com suas limitações.
Na descrição feita pelo periciando, pelo exame físico
realizado e pela análise dos documentos acostados aos
autos, ficou caracterizada a presença de nexo causal
entre as sequelas apresentadas e o acidente sofrido
em 07/02/2018”. (Destaquei)
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
autor, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, apresenta menor
força de preensão palmar.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado
para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que
agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que
acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física
do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é
considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020163-60.2019.8.26.0602 -Voto no 37.684 - PT
5
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o obreiro não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui as restrições físicas salientadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020163-60.2019.8.26.0602 -Voto no 37.684 - PT
6
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque
a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício.”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo foi reconhecido pela própria autarquia, tanto que
outorgou ao segurado ''auxílio-doenca'' de natureza acidentaria no período
compreendido entre 23/02/2018 e 30/04/2018 (fl. 132).
Nesse
contexto,
presentes
inequivocamente
a
incapacidade parcial e permanente para o trabalho e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o da
concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, aliás, no percentual de 50% do
salário-de-benefício, nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte,
merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, anoto que, no caso, o termo inicial do benefício
deve ter sido fixado a partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos
autos, ou seja, 1o/05/2018 (fl. 132), ressalvando-se o que vier a ser decidido
pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555
e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019
aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema
862, razão pela qual é imperiosa a suspensão do processo após o
presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020163-60.2019.8.26.0602 -Voto no 37.684 - PT
7
De outra banda, ressalto que os honorários advocatícios
devem ser arbitrados no percentual de 15% sobre as parcelas devidas até a
sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da
aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo
CPC.
Neste sentido, confira-se as decisões monocráticas
proferidas nos REsp nos 1.883.713/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, de
10.09.2020, 1.884.113/SP, rela. Mina. Regina Helena Costa, de 25.08.2020,
e 1.864.992/SP, rel. Min. Og Fernandes, de 18.08.2020, bem como todas as
outras mencionadas naqueles recursos, prolatadas por ambas as turmas da
Primeira Seção, dando provimento ao recurso do INSS em casos análogos.
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os
juros de mora, incidentes desde quando o benefício é devido, realmente, de
forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente,
corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados
desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em
que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado
em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde
junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas.
Aponto também, por oportuno, que a autarquia é isenta
do pagamento de custas, ficando elas, portanto, excluídas da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020163-60.2019.8.26.0602 -Voto no 37.684 - PT
8
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1020163-60.2019.8.26.0602
Nome do segurado:
Júlio César Moreira
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% do SB
DIB:
1o/05/2018 (fl. 132)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS,
incumbido ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto
da Previdência Social, determinada, na sequência, a suspensão do
processo, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator